Tribunal: TJDFT
Processo: 0756216-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MAIORIDADE. VINTE E NOVE ANOS. FILHO QUE JÁ MESTRE E CURSA DOUTORADO. AUSÊNCIA DA NECESSIDADE ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova oral, notadamente porque as provas produzidas e colacionadas aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. Atingida a maioridade, cessa o dever do genitor em prestar alimentos em decorrência do poder familiar, remanescendo, contudo, o dever de prestar alimentos em razão do vínculo de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil vigente.
3. Na situação concreta, o alimentado encontra-se atualmente com 29 anos de idade, possui curso em nível superior e título de Mestre, e, no momento, está fazendo Curso de Doutorado, recebendo bolsa estudos do CAPES no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
4. A qualificação profissional dos filhos não impõe a obrigação do dever de sustento por parte dos pais, mormente no caso em questão, em que o alimentado cursa Doutorado e já tem 29 anos. Com efeito, verifica-se que o apelante já possui título de Mestre, o que lhe confere diversas possibilidades no mercado de trabalho, sendo uma opção sua dedicar-se exclusivamente à vida acadêmica.
5. A mantença dos alimentos ensejaria um desvirtuamento do instituto da pensão alimentícia, que deve ser conferida, após a maioridade, apenas àqueles que não possuem condição de se manter com seu próprio trabalho.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.